Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. gratuidade de justiça. contradição inexistente.
1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.
2. Havendo omissão no exame do pedido de gratuidade de justiça, sana-se o vício.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. Deu-se provimento em parte aos embargos de declaração da autora.